Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-57.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000798-57.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J A POLA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 14.413.994/0001-82 (RECORRIDO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0044-82 (RECORRENTE), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EDUARDA MARES CONCEICAO SANTOS - CPF: 378.472.738-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000798-57.2016.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A.

Recorrido(s):

J A POLA TRANSPORTES EIRELI – ME

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA

Conforme já pontuado na sentença, a responsabilidade é solidária, conforme entendimentos jurisprudenciais. Por fim, a Lei 11.441/07 prevê a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA DE 379 HORAS E 24 MINUTOS PARA A DESCARGA – INDENIZAÇÃO PELO ATRASO/ESTADIA DO TRANSPORTE – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5o DA LEI 11.442/07 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega o promovente

J A POLA TRANSPORTES EIRELI – ME que foi contratado pela promovida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA para realizar um serviço de frete, realizando o carregamento na empresa ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A. e efetuando o descarregamento no pátio da recorrente HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A.

Chegou ao destino em 03/04/2016 às 00h27min, mas somente em 18/04/2016 às 20h03min, que conseguiu realizar seu descarregamento da carga.

A recorrente aduz que apenas recepciona os veículos em seu terminal de cargas, cabendo a Transportadora efetuar o agendamento para a descarga no terminal. Afirma que o recorrente permaneceu apenas 01h13min no local, conforme comprovante de movimentação do veículo juntado no ID n° 78870517.

Em que pese às alegações da parte Recorrente, o autor demonstra o horário de chegada através do recibo do pátio de triagem, acostado no ID n° 78869549.

Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de dano material em relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento, descontadas as 5 horas previstas em lei.

Assim, não havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021